Tribunal: STF
Processo: ARE 1566378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PELITO ABSOLUTÓRIO. ARGUIÇÃO DE DÚVIDAS ACERCA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO REVÓLVER APREENDIDO. NÃO PROVIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. RISCO DE LESIVIDADE PRESUMIDO PELO TIPO. SÚMULA N. 08 DO TJBA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONDUTA TÍPICA VERIFICADA PELA SIMPLES AÇÃO DE PORTAR ARMAMENTO À MARGEM DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES . CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, II, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 597270 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 158), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 26/06/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente